Tribunal: STF
Processo: ARE 1501281
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRPJ E CSLL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. REMUNERAÇÃO. JUROS. TAXA SELIC. MODULAÇÃO DE EFEITOS.OMISSÃO. SANEAMENTO MEDIANTE A INTEGRAÇÃO DO JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 962, decidiu que "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". 2. No tocante à modulação dos efeitos da decisão, ficou consignado que ocorrerá a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito do Tema, que corresponde ao dia 30/9/21, sendo ressalvadas as seguintes hipóteses: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 3. A modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento do RE 1063187/SC (Tema 962), não se aplica às hipóteses de levantamento de depósitos judiciais, pois não foram objeto do referido julgado. 4. A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade ou contradição, bem como nos casos de omissão do Juiz ou Tribunal, conforme prescrito no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 5. Constatada a existência de omissão, devem ser acolhidos o embargos de declaração para a integração dos fundamentos ao acórdão”. (eDOC 124, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 153, III; e 195, I, c, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a não incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre o valor principal dos indébitos tributários. Aduz-se que o Tribunal de origem, ao entender pela legitimidade dessa exigência, ampliou a base de cálculo desses tributos.



    Alega-se que a reparação de uma perda nunca é remuneratória (renda), mas, sim, indenizatória, a afastar a incidência do IRPJ e da CSLL, a qual só pode ocorrer quando há auferimento de renda ou lucro que representam o produto do capital, do trabalho ou de ambos, gerando acréscimo patrimonial.



    Argumenta-se que, no caso dos autos, o montante do indébito tributário a que tem direito a parte recorrente, assim como o valor dos juros SELIC sobre ele incidente, possuem nítido caráter indenizatório decorrente de responsabilidade extracontratual, pois recompõem o patrimônio.



    Assevera-se que, na medida em que não correspondem a uma “receita nova” e definitiva ao patrimônio do contribuinte, os valores auferidos a título do principal do indébito tributário não podem ser submetidos à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a não incidência do IRPJ e da CSLL sobre o montante principal do indébito tributário. A esse propósito, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “De fato, a embargante formulou pedido cumulativo envolvendo não apenas a questão da não incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros SELIC, mas também sobre o valor principal dos indébitos tributários. 



    Nesse contexto, tenho que a sentença de origem analisou a questão com excelência, a qual utilizo como fundamentação para a rejeição de tal pleito, consoante segue colacionada:



    (...) 



    Em relação à tributação do valor principal objeto de repetição, a pretensão de exclusão da base de cálculo de tais valores da base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica esbarra em expressa disposição legal - aplicável tanto para a tributação por lucro real (art. 12 da Lei n.º 9.430/96), como por lucro presumido (art. 53 da mesma lei): 



    "Art. 12. Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante dos créditos deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer título, inclusive nos casos de novação da dívida ou do arresto dos bens recebidos em garantia real." 



    Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido ou arbitrado para determinação do imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado." 



    Por certo, aplicam-se as mesmas premissas à CSLL, cuja base de cálculo é "o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda" (art. 2º da Lei n.º 7.689/98).



    Não identifico em tais disposições normativas qualquer resquício de inconstitucionalidade, mesmo porque não há parâmetro constitucional que ampare, nem mesmo indiretamente, a tese sustentada, já que a Constituição Federal não tratou do tema, limitando-se a prescrever que a incidência do imposto deveria recair sobre "renda e proventos de qualquer natureza" (art. 153, III), competindo à legislação específica a conformação de tais conceitos. 



    Ademais, é possível afirmar, diante de hipótese de tributação indevida de pessoas jurídicas, que os valores que são objeto de restituição judicial ou administrativa por certo não integraram, em momento anterior, a base de cálculo do IPRJ e da CSLL (calculados, evidentemente, após a dedução de impostos), notadamente quando pagos, como no caso, pela sistemática do lucro real (lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou compensações permitidas por lei - art. 6º do DL 1.589/77). 



    Daí porque, uma vez repetidos, tais valores devem, sim, ser oferecidos à tributação, não havendo nessa sistemática qualquer ofensa a normas constitucionais”. (eDOC 124, p. 6)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem decidiu a questão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre o valor principal dos indébitos tributários, com base na legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis 9.430/96 e 689/98 e DL 1.589/77). 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (RE 1.203.686 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.3.2020)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AI 860.933 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 9.12.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente